Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AFRONTA À DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LIMINAR DEFERIDA. BEM APREENDIDO E VENDIDO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO. PANDEMIA COVID-19. TERMO ADITIVO. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESOLUÇÃO COM MÉRITO. DANOS MORAIS. DEVEDOR FALECIDO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar.

2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.

3. O art. 3o, § 3o do Decreto-lei no 911/1969 determina que a análise da defesa do devedor fiduciante somente ocorrerá após a execução da liminar.

4. O STJ, em sede de recursos repetitivos, reafirmou esse entendimento: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" (STJ. Tema 1040. REsp 1799367/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/09/2021, DJe 04/11/2021).

5. Somente após o contraditório diferido, com juntada de provas, é que se verificou a ausência de inadimplência por parte do réu em virtude da existência de termo aditivo contratual firmado entre as partes, que postergou o pagamento das parcelas cobradas em dois meses em decorrência da pandemia de covid-19.

6. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762).

7. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o autor, depois de se beneficiar da decisão liminar e de receber o bem em garantia ante o entendimento inicial de que foram cumpridas as condições da ação, requerer a extinção do feito sem julgamento de mérito sob o argumento de ausência de uma dessas condições.

8. Confirmada a improcedência da ação de busca e apreensão, é cabível a aplicação da multa prevista de forma expressa no Decreto-lei no 911/1969, art. 3o, § 6o, por constituir uma espécie de compensação pela privação do devedor fiduciário do veículo adquirido. Precedente deste Tribunal.

9. Entende-se por dano moral reflexo, indireto, por ricochete ou préjudice d'affection aquele que "[...] originado necessariamente do ato causador do prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo, de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direito" (REsp 1022522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

10. É espécie autônoma e independente da ofensa direta praticada contra a vítima principal, já que abrange os direitos fundamentais daquele que se encontra no núcleo familiar íntimo do ofendido (Acórdão 1254208, 07072672220198070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Além dos requisitos clássicos, a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de se demonstrar a intensidade - os fatos devem interferir fortemente no comportamento psicológico do indivíduo e ultrapassar as dificuldades inerentes - e de se produzir provas. Incide o ônus do art. 373 do CPC.

12. O não preenchimento de todas as condições impede o deferimento do pleito indenizatório.

13. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu prejudicado.